Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-56.2019.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-56.2019.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO - CPF: 968.611.931-00 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM CONDENAÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PROVA DA PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 80, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Neste caso, a conduta processual da Agravante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. A Recorrente deve ser responsabilizada pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002144-56.2019.8.11.0009

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ivete Sebastiana Nunes Figueiredo
em razão do
decisum
de Id. 88232990, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, majorei os honorários advocatícios e, por fim, determinei a remessa de ofício ao Conselho de Ética da OAB-MT para o conhecimento e apuração de eventual falta ético-funcional do Advogado que subscreveu o Recurso de Apelação e, também, este Agravo Interno.

A Agravante insurge-se quanto ao capítulo da decisão em que mantive a imposição ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Afirma que aquele que utiliza do processo para ver reconhecido em juízo, pretensão que acredita ter direito, não litiga de má-fé, pois litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso.

Argumenta que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

Ou seja, argumenta que
“diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.”

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 92846499.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021